Tribunal: TJES
Processo: 0000056-66.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00056
-
6
6
.20
1
9
.8.08.00
67

AP
ELANTE
:
VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA.

PALAVRA DA VÍTIMA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06
.
BEM JURÍDICO IMEDIATO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias fáticas,
do
s Boletins Unificados nº 38363002, 38359207 e
36273431
(fls. 12/21 - ID 2090270),

da decisão concedendo a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl. 07 - ID 2090270 e
fl. 12 -
ID 2090272)
,
bem como
dos depoimentos

prestados pela vítima e por sua genitora, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação aos delitos de
ameaça
e descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

2. Na espécie,
não há como acolher a tese defensiva de ausência de provas
da prática de
ameaça,
sendo certo que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3.
Quanto ao
descumprimento de medidas protetivas
, como bem salientado pelo nobre Procurador de Justiça,
não
há que se falar em
atipicidade

da conduta referente ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
T
al regra visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, a princípio, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000056-66.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00056
-
6
6
.20
1
9
.8.08.00
67

AP
ELANTE
:
VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
114/121

proferida
pel
o MM. Magistrad
o
da Vara
Única de João Neiva
-ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o CP, na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
e
d
o art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CP,

à pena definitiva de
02 (dois) meses de detenção em relação ao crime de ameaça e de 04 (quatro) meses de detenção
no tocante ao descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas, perfazendo o total de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º,
c
, do CP
,
com observância das normas insertas no art. 36 do CP e art. 115 da LEP.

Em razões de fls.
138/142
,
pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma:
I)
que não há provas
d
e que o acusado tenha ameaçado a suposta vítima,
devendo o mesmo ser absolvido;
II) q
uanto ao descumprimento de decisão judicial, a sentença considerou que o consentimento da ofendida não revoga a medida protetiva,
inclusive quanto a ordem de saída do lar conjuga;
III) e
ntretanto, a
própria vítima
prestou depoimento
indicando q
ue antes
do
recebimento da intimação, havia combinado com o denunciado que ele poderia permanecer na casa onde residiam e que a mesma
sairia para
morar com a mãe e
o
filho (fls. 10/11),
não havendo que se falar em crime;
IV)
jurisprudência e doutrina aceitam que o consentimento do ofendido é causa supralegal de exclusão de ilicitude, sendo esta a hipótese em julgamento.

C
ontr
arrazões
às fls.
144/146-verso
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
opinando pel
o conhecimento e desprovimento do recurso

(ID 2632206).

É o relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 08 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00056
-
6
6
.20
1
9
.8.08.00
67

AP
ELANTE
:
VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
114/121

proferida
pel
o MM. Magistrad
o
da Vara
Única de João Neiva
-ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o CP, na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
e
d
o art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CP,

à pena definitiva de
02 (dois) meses de detenção em relação ao crime de ameaça e de 04 (quatro) meses de detenção
no tocante ao descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas, perfazendo o total de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º,
c
, do CP
,
com observância das normas insertas no art. 36 do CP e art. 115 da LEP.

Em razões de fls.
138/142
,
pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma:
I)
que não há provas
d
e que o acusado tenha ameaçado a suposta vítima,
devendo o mesmo ser absolvido;
II) q
uanto ao descumprimento de decisão judicial, a sentença considerou que o consentimento da ofendida não revoga a medida protetiva,
inclusive quanto a ordem de saída do lar conjuga
l
;
III) e
ntretanto, a
própria vítima
prestou depoimento
indicando q
ue antes
do
recebimento da intimação, havia combinado com o denunciado que ele poderia permanecer na casa onde residiam e que a mesma
sairia para
morar com a mãe e
o
filho (fls. 10/11),
não havendo que se falar em crime;
IV)
jurisprudência e doutrina aceitam que o consentimento do ofendido é causa supralegal de exclusão de ilicitude, sendo esta a hipótese em julgamento.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem,
cuida-se de
ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de
Vinícius Miranda dos Santos Ferreira
pela prática das condutas descritas no art
.
147 do Código Penal na forma da
Lei
nº
11.34
0
/2006
e no
art. 24-A da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que em 18/01/2019, por volta das 12h45min, na Rua Hans Krauss, no Bairro Cohab, em João Neiva, o acusado ameaçou Érica Azevedo Gozzer, sua ex-companheira, causando-lhe mal injusto, ao dizer que a vítima iria “pagar” pelo que ela estava fazendo e “que é malandro e já morou na Bahia”.

Infere-se que após iniciar uma discussão com Érica e ameaçá-la, o denunciado também proferiu ameaças à genitora da vítima, Elisângela Vidal Lopes Azevedo, caso esta entrasse na residência do casal.

Consta ainda que o réu descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de Érica, sua ex-companheira.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias fáticas,
do
s Boletins Unificados nº 38363002, 38359207 e
36273431
(fls. 12/21 - ID 2090270),

da
decisão concedendo a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl. 07 - ID 2090270 e
fl. 12 -
ID 2090272)
,
bem como dos depoimentos

prestados pela vítima e por sua genitora, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação aos delitos de
ameaça
e descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

Em
depoimento prestado pela vítima
perante a autoridade policial (
fl. 0
8
- ID 2090270
)
,
esta relata:

“
(...)
que
durante 1 ano e 2 meses manteve convívio marital com VINÍCIUS MIRANDA DOS ANTOS FERREIRA, com quem teve um filho com 2 meses de idade; que conforme consta em decisão judicial proferida nos autos do processo 0000051-44.2019.8.08.0067, que concedeu medidas protetivas (...); que quando recebeu a intimação a declarante também foi informada pelo oficial de justiça que Vinícius já havia recebido a mesma intimação
sobre o conteúdo das medidas protetivas, inclusive com relação à ordem de saída do lar conjugal; (...) que
antes do recebimento da intimação,
a
declarante havia combinado com Vinícius que ele poderia permanecer na casa onde
até então
residiam e que a declarante sairia do lar conjugal a partir de hoje e iria para casa de sua mãe com seu filho, restando apenas aguardar a chegada de seus pais para lev
á-l
a; que no acordo Vinícius deveria providenciar hoje o transporte do jogo de quarto do recém nascido para a casa da mãe da declarante; que Vinícius disse
à
declarante que não havia prometido que faria o transporte das coisas da criança e que não conseguiria um carro para isso; que por isso iniciou-se uma discussão entre Vinícius, a declarante e seus pa
i
s (...); que Vinícius anteontem agrediu a declarante com socos, chegando a quebrar um de seus dentes, o que gerou a notícia em BU e o pedido da referida medida protetiva (...); que durante o desentendimento com Vinícius a declarante foi ameaçada (...);
que Vinícius e a mãe da declarante ficaram alterados e discutiram, que a mãe da declarante se irritou (...) e também porque soube durante a discussão que Vinícius anteontem agrediu a declarante com socos chega
ndo a quebrar um de seus dentes, o que gerou a notícia em BU e o pedido da referida medida protetiva (...).”

A genitora da ofendida, Sra. Elisângela Vidal Lopes Azevedo, em sede administrativa (fl. 06 -
ID 2090270
)
fez constar que (fl. 06 -
ID 2090270
)
:

“
(...) Vinícius e Érica já haviam combinado que Érica sairia hoje na casa com suas coisas e levaria o jogo de quarto do filho pra Vitória, e por isso Vinícius, Érica e a declarante iniciaram uma discussão na rua, na porta de casa; que durante a discussão Vinícius e Érica trocaram insultos recíprocos; que Vinícius ficou alterado e ameaçou bater na declarante caso essa entrasse na casa dele; que Vinícius disse que Érica irá 'pagar' pelo que está fazendo, tendo entendido como mais uma ameaça de agressão feita por Vinícius; que Vinícius tentou intimidar a declarante e Érica dizendo que é 'malandro' e que 'já morou na Bahia', como se conhecesse gente perigosa nesse Estado; (...)”

Como visto, não há como acolher a tese defensiva de ausência de provas da prática de ameaça, sendo certo que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...) no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes (...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Em prosseguimento, ao ser interrogada pelo MM. Juiz de Direito, a genitora da ofendida acrescentou que:

“
(...) que foi buscar a filha no local, pois a mesma havia ligado dizendo que o Réu tinha batido nela (...),
que o Réu queria agredi-la, que ela queria chamar a polícia, que o Réu disse que ia matá-la
, (...)
que havia ameaçado a vítima e já tinha quebrado o

maxilar dela, que a filha já tinha uma medida protetiva contra o Réu, que ele descumpriu a medida protetiva
, (...)
que eles estavam morando juntos mesmo com a medida protetiva, pois a vítima havia dito que o Réu forçava ficar com ele
, que moram
de aluguel, que a filha apanha do Réu, que acha que a filha fica com ele obrigada (...).
1
” (g.n.)

Quanto ao
descumprimento de medidas protetivas
, como bem salientado pelo nobre Procurador de Justiça,
não
há que se falar em
atipicidade

da conduta referente ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
T
al regra visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça.

Dessa maneira, a princípio, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

Nesse sentido, trago o recente aresto:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20,
caput
e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DFT, Apelação Criminal 0709184-91.2019.8.08.0004, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
drive.google.com/drive/folders/1eBUI4EPXS5iDy0o2hdicvT1dG_D9uWzg?usp=sharing

VOTO REVISOR

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00056
-
6
6
.20
1
9
.8.08.00
67

AP
ELANTE
:
VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA.

PALAVRA DA VÍTIMA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06
.
BEM JURÍDICO IMEDIATO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias fáticas,
do
s Boletins Unificados nº 38363002, 38359207 e
36273431
(fls. 12/21 - ID 2090270),

da decisão concedendo a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl. 07 - ID 2090270 e
fl. 12 -
ID 2090272)
,
bem como
dos depoimentos

prestados pela vítima e por sua genitora, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação aos delitos de
ameaça
e descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

2. Na espécie,
não há como acolher a tese defensiva de ausência de provas
da prática de
ameaça,
sendo certo que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3.
Quanto ao
descumprimento de medidas protetivas
, como bem salientado pelo nobre Procurador de Justiça,
não
há que se falar em
atipicidade

da conduta referente ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
T
al regra visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, a princípio, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.